Tribunal: STJ
Processo: 5117827-97.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895437 - RS
(2025/0108493-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: PATRICIA MALDANER CIBILS - RS060881
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE VINHOS FINOS DA
CAMPANHA GAUCHA
AGRAVADO
: ASSOCIACAO GAUCHA DE PRODUTORES DE MACA
ADVOGADO
: DIEGO RUPPENTHAL - RS065288
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MODIFICAÇÃO DO
ÔNUS
DA
PROVA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. No caso dos autos, a Corte de origem atribuiu ao Poder Público o
ônus da prova, à luz do princípio da precaução e do princípio in dubio
, em razão de se ter verificado a hipossuficiência técnica da
pro natura
parte autora. A medida se justificou pela constatação da complexidade
da instrução probatória e da maior facilidade do réu em obter os
elementos necessários, visto que já detém expediente administrativo de
controle e amostragem de contaminação do agrotóxico em questão.
3. O Tribunal de origem, ao analisar as circunstâncias fáticas, concluiu
estarem presentes os requisitos que autorizam a inversão do ônus da
Documento eletrônico VDA54950622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 4513ebd1-7475-49e4-a552-67be45b179fe

prova. A alteração da referida conclusão demandaria, necessariamente,
nova análise quanto à matéria fático-probatória, o que se mostra inviável
em sede de recurso especial, conforme
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 4513ebd1-7475-49e4-a552-67be45b179fe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895437 - RS
(2025/0108493-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: PATRICIA MALDANER CIBILS - RS060881
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE VINHOS FINOS DA
CAMPANHA GAUCHA
AGRAVADO
: ASSOCIACAO GAUCHA DE PRODUTORES DE MACA
ADVOGADO
: DIEGO RUPPENTHAL - RS065288
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MODIFICAÇÃO DO
ÔNUS
DA
PROVA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. No caso dos autos, a Corte de origem atribuiu ao Poder Público o
ônus da prova, à luz do princípio da precaução e do princípio in dubio
, em razão de se ter verificado a hipossuficiência técnica da
pro natura
parte autora. A medida se justificou pela constatação da complexidade
da instrução probatória e da maior facilidade do réu em obter os
elementos necessários, visto que já detém expediente administrativo de
controle e amostragem de contaminação do agrotóxico em questão.
3. O Tribunal de origem, ao analisar as circunstâncias fáticas, concluiu
estarem presentes os requisitos que autorizam a inversão do ônus da
Documento eletrônico VDA54233441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:56
Código de Controle do Documento: 86362fb7-a5ce-4939-b602-380b4293ef94

prova. A alteração da referida conclusão demandaria, necessariamente,
nova análise quanto à matéria fático-probatória, o que se mostra inviável
em sede de recurso especial, conforme
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL contra decisão assim ementada (fl. 245):

PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ÔNUS DA PROVA EM MATÉRIA AMBIENTAL.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 /STJ.
A parte agravante sustenta, em síntese, que não se aplica à
hipótese o revolvimento do conjunto fático-probatório, pois não há
nenhuma impugnação às premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto,
nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
A parte agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54233441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:56
Código de Controle do Documento: 86362fb7-a5ce-4939-b602-380b4293ef94

Entretanto, conforme registrado na decisão de fls. 245-249, a
atribuição, pela Corte de origem, do ônus da prova ao Poder Público se
justificou diante da hipossuficiência técnica da parte autora, bem como
com base no princípio da precaução e no princípio
,
in dubio pro natura
tendo como amparo a complexidade probatória e a facilidade que o réu
possui na obtenção de provas no caso concreto, visto que já detém
expediente administrativo de controle e amostragem de contaminação
do agrotóxico em questão.
Vê-se que, portanto, o Tribunal de origem, ao analisar as
circunstâncias fáticas, concluiu estarem presentes os requisitos que
autorizam a inversão do ônus da prova. A alteração da referida
conclusão demandaria, necessariamente, nova análise quanto à matéria
fático-probatória, o que se mostra inviável em sede de recurso especial,
conforme Súmula 7/STJ.
A propósito:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Espécie em que o Tribunal de origem enfrentou expressamente o
tema referente à inversão do ônus da prova no julgamento do agravo de
instrumento. Portanto, inexiste omissão, nem sequer contradição, razão
pela qual não há falar em ofensa ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.
2. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência
do STJ, porquanto admite-se a inversão do ônus probatório em ações
civis ambientais, como é o caso em tela. Precedentes.
3. Em relação à verificação dos critérios para o deferimento da inversão
do ônus probatório, a Corte de origem analisou essa controvérsia
levando em consideração os fatos relacionados à matéria. Assim, para
se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ,
segundo o qual "a pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial".
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54233441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:56
Código de Controle do Documento: 86362fb7-a5ce-4939-b602-380b4293ef94

(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.140.902/SE,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
3/6/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. ÔNUS DA PROVA.
INVERSÃO. REGRA DINÂMICA. ACÓRDÃO A QUO ALINHADO
AO ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE O TEMA. MODIFICAÇÃO
DAS
CONCLUSÕES
DO
JULGADO.
REEXAME
DOS
ELEMENTOS
FÁTICO-PROBATÓRIOS
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
NEGATIVA DE
SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC, na medida
em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos
autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da
parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal a quo não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei
invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional,
tornando dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a
parte significativos, mas que para o julgador, senão irrelevantes,
constituem questões superadas pelas razões de julgar.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o
entendimento de que a distribuição do ônus probatório é regra dinâmica
que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido
ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a
prova.
4. A decisão do juízo singular foi mantida pelo Tribunal local a partir do
exame dos elementos contidos no caderno processual, sendo certo que a
alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, mormente quanto à inversão do
ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.129.548/GO,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
28/11/2022,
1/12/2022.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54233441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:56
Código de Controle do Documento: 86362fb7-a5ce-4939-b602-380b4293ef94

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.895.437 / RS
Número Registro: 2025/0108493-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51178279720248217000 51181213920208210001 51703968020218217000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : PATRICIA MALDANER CIBILS - RS060881
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE VINHOS FINOS DA
CAMPANHA GAUCHA
AGRAVADO
: ASSOCIACAO GAUCHA DE PRODUTORES DE MACA
ADVOGADO
: DIEGO RUPPENTHAL - RS065288
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - AGROTÓXICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : PATRICIA MALDANER CIBILS - RS060881
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE VINHOS FINOS DA
CAMPANHA GAUCHA
AGRAVADO
: ASSOCIACAO GAUCHA DE PRODUTORES DE MACA
ADVOGADO
: DIEGO RUPPENTHAL - RS065288
TERMO
Documento eletrônico VDA54842786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:31
Código de Controle do Documento: df50d9de-36f9-48e0-be97-148d0d7c533d

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:31
Código de Controle do Documento: df50d9de-36f9-48e0-be97-148d0d7c533d